Tribunal: TJPA
Processo: 0006337-72.2013.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006337-72.2013.814.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Altamira
APELANTE:
Denisclei Dias Zaguri
ADVOGADO(A):

Ivone Maria Lara
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Emério Mendes Costa
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, NÃO EXISTINDO, NO PRESENTE CASO, QUALQUER DÚVIDA QUE POSSA ENSEJAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO, POIS O DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO AINDA NA FASE INQUISITIVA FOI TOTALMENTE CORROBORADO, EM JUÍZO, PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO RECORRENTE, INCLUSIVE ESCLARECENDO OS MESMOS QUE SOMENTE CONSEGUIRAM RECUPERAR A RES ROUBADA EM VIRTUDE DE AÇÃO DO DENUNCIADO QUE LEVOU OS POLICIAIS ATÉ O LOCAL ONDE HAVIA ESCONDIDO A BICICLETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Altamira, em que é apelante
DENISCLEI DIAS ZAGURI
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Denisclei Dias Zaguri
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, caput, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 14 de agosto de 2013, por volta das 21hs, a vítima, Gilry Mikella Gois da Costa, estava com seu filho ocasião em que foi rendida pelo denunciado, o qual exercendo grave ameaça, com a utilização de uma faca, subtraiu a bicicleta da vítima, sendo que logo em seguida, a ofendida acionou a polícia que conseguiu prender o réu ainda em posse da res subtraída.

Postula também os benefícios da justiça gratuita, por ser o apelante pessoa pobre, no sentido da lei.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo esta Corte reformar a decisão recorrida para um decreto absolutório, com amparo no princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado neste apelo, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa no presente apelo.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo esta Corte reformar a decisão recorrida para um decreto absolutório, com amparo no princípio
in dubio pro reo
.

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme podemos evidenciar abaixo:

A testemunha, EMERSON RICARDO ALVES DA SILVA, Policial Militar, em seu depoimento em juízo, fl. 22, esclareceu os fatos nos seguintes termos:
¿
no dia posterior ao fato o depoente foi acionado pela PC pra dar apoio a uma ocorrência de roubo que havia acontecido na noite imediatamente anterior; a vítima foi até a DEPOL e registrou ocorrência; na companhia da vítima, o depoente e sua guarnição se deslocaram até a casa da mãe do acusado; a vítima já sabia do endereço do réu; ao chegar na casa do réu, o mesmo estava dormindo e foi acordado por sua mãe; no momento em que o réu saiu da residência, a vítima, que estava no interior da viatura, o reconheceu como sendo o autor do roubo; o réu levou os policiais até uma residência, onde a bicicleta da vítima foi encontrada e apreendida
¿.

Da mesma forma foi o depoimento da testemunha, DIOGO GONÇALVES DE LOUREIRO, Policial Militar, que perante o juiz da causa, fl. 23, disse que
: ¿
na companhia da vítima se deslocou até a casa do réu, onde foi encontrada uma bicicleta semelhante; a vítima ficou na dúvida sobre a propriedade da bicicleta; posteriormente o réu levou a PM até uma residência onde, de fato, foi encontrada a bicicleta da vítima; a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do roubo; (...)
¿

O apelante, DENISCLEI DIAS ZAGURI, em seu depoimento junto ao Juiz a quo, fl. 30, negou a autoria delitiva do crime em questão.

A vítima, GILRY MIKELLA GOIS DA COSTA, em seu depoimento junto à Autoridade Policial, fl. 05 do anexo
, esclareceu os fatos, inclusive reconhecendo o denunciado como o autor do crime em questão, nos seguintes termos: ¿
a declarante e seu filho iam de bicicleta , em via pública, quando foram tomados de ASSALTO, pelo INDICIADO, o qual estava de boné, porém já é conhecido pela redondeza, como sendo o individuo que fica praticando pequenos ROUBOS de celulares e bicicletas de estudantes que passam na Praça do Colégio Ulisses Guimarães; QUE, o INDICIADO estava portando uma 01 (UMA) FACA, quando rendeu a declarante e seu filho e ROUBOU A BICICLETA na qual estavam; QUE, após o assalto o indivíduo se evadiu; QUE, pela manhã de hoje, 15.08.2013, a declarante soube do paradeiro do INDICIADO e onde o mesmo residia, quando acionou a Polícia Militar, os quais foram no encalço do , o qual foi preso, quando levou os policiais até onde havia escondido a bicicleta, quando os policiais apreenderam a bicicleta; (...)
¿.

Pelo que se vê nos depoimentos acima, claro se mostrou a autoria delitiva atribuída ao ora apelante que, mesmo tendo este negado que cometeu o crime que lhe foi atribuído, a confirmação procedida pelos policiais militares que efetuaram sua prisão corroborou o testemunho prestado pela vítima, ainda na fase inquisitiva, onde esta reconheceu o réu como a pessoa que lhe tomou de assalto, além do que, o testemunho dos policiais em juízo foi esclarecedor ao demonstrar que a bicicleta roubada somente foi recuperada em virtude do recorrente ter levado os policias até o local onde a mesma havia sido escondida, o que proporcionou a devolução da res a sua verdadeira proprietária, não havendo aqui qualquer dúvida que possa ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois provado em sua plenitude a autoria delitiva atribuída ao recorrente, devendo, neste caso, permanecer a decisão condenatória em sua íntegra, por seus próprios fundamentos, já que o depoimento de policiais que efetuam a prisão do acusado deverá ser levado em consideração quando em sintonia com as demais provas produzidas, o que é o caso dos autos.

Logo, provada a autoria delitiva de forma serena, incabível uma decisão absolutória, pois a sentença guerreada foi embasada em todo o arcabouço probatória idoneamente produzido nestes autos, não havendo qualquer dúvida que possa ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator